Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA CONTRA ORGANIZAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o julgamento de ação de conhecimento.

2. A Resolução no 12/2019 do TJDFT especializou a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para, sem prejuízo da competência originária, conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal, passando a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

3. No caso, a ação de conhecimento não envolve matéria atinente à saúde pública, com fundamento na Lei no 8.080/1990 (Lei do SUS). Trata-se de ação ajuizada por policial militar objetivando a prestação de serviços de saúde suplementar em face de organização médico-hospitalar voltada para o atendimento de policiais militares do Distrito Federal e de seus dependentes, com base na Lei no 10.486/2002 (DSAP da Policia Militar do Distrito Federal). Portanto, não atrai a competência da Vara Especializada.

4. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.